Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA O DISTRITO FEDERAL. ALEGADO RISCO À SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ASSEGURADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE DESTINO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA EM UNIDADE ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus cujo propósito é a suspensão imediata da ordem de recambiamento do paciente do Presídio de Montes Claros/MG para o Distrito Federal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a existência de constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de permanência do paciente na Comarca de Montes Claros e determinou seu recambiamento ao Distrito Federal, não obstante a alegação defensiva de que se encontra em tratamento de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As informações prestadas pelo Juízo da Execução indicam que o sistema prisional do Distrito Federal dispõe de estrutura para atendimento médico regular ao custodiado, inclusive com encaminhamento à rede pública nos casos de maior complexidade, não havendo demonstração concreta de insuficiência na assistência.
4. A transferência para outra unidade federativa não constitui direito subjetivo do apenado, desde que assegurada a continuidade do tratamento.
IV. DISPOSITIVO:
5. Ordem conhecida e denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84, art. 103.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765077, 0713667-40.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 07/10/2023.